Tribunal: TJDFT
Processo: 0007017-65.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0007017-65.2017.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CLAYTON GONCALVES SPERANDIO, ROGERIO GOMES AMADOR APELADO: CLAYTON GONCALVES SPERANDIO, ROGERIO GOMES AMADOR, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Incluídos os autos na pauta de sessão presencial do dia 14/03/2024, a advogada constituída do apelante Clayton Alves Sperandio, Dra. Gabriela Bemfica, OAB/DF no 32.151, peticionou ao ID 56704928 e juntou os documentos de IDs 56704930, 56704931 e 56704933. Requer seja adiado o julgamento do presente recurso pela impossibilidade de comparecimento para realizar sustentação oral, sob a alegação de que estará em viagem nessa data, com passagens aéreas adquiridas anteriormente, para participar como palestrante na Conferência Nacional da Mulher Advogada que será realizada em Curitiba-PR nos dias 14 e 15 de março de 2024, conforme documentos anexados (IDs 56704930, 56704931 e 56704933). Tendo em vista a juntada de documentos comprobatórios da impossibilidade de comparecimento para sustentação oral na data designada para o julgamento do presente recurso e por se tratar da única advogada constituída nos autos pelo apelante Clayton (ID 56537442), que se encontra em liberdade, deve ser garantido o exercício da defesa técnica em sessão presencial. Diante do exposto, defiro o pedido de adiamento e determino que a presente apelação criminal seja levada a julgamento na primeira sessão presencial subsequente à do dia 14/03/2024. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de março de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator